Tribunal: TJSP
Processo: 1500627-68.2024.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO. IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E UNIDADE DE SAÚDE. RECURSOS RECÍPROCOS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria do tráfico bem demonstradas nos autos. Laudo pericial e confissão judicial em consonância com o restante do conjunto probatório, em especial os firmes depoimentos dos policiais militares

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO. IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E UNIDADE DE SAÚDE. RECURSOS RECÍPROCOS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria do tráfico bem demonstradas nos autos. Laudo pericial e confissão judicial em consonância com o restante do conjunto probatório, em especial os firmes depoimentos dos policiais militares oficiantes. A prática da infração nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino e unidade de saúde basta para a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, de natureza objetiva.
PENAS. Básicas partiram de 1/6 acima do piso, o que se justifica à luz dos critérios estabelecidos nos artigos 42, da Lei no 11.343/06, e 59, do Código Penal. Expressiva quantidade de três tipos de entorpecentes, parte altamente nociva à saúde. Na segunda fase, penas retornaram ao patamar mínimo, por conta da atenuante da confissão espontânea. Reconhecida, nesta instância, a atenuante da menoridade relativa, sem repercussão nas reprimendas. Na derradeira etapa, acréscimo de 1/6 pela majorante do artigo, 40, inciso III, da Lei de Regência. Por fim, afastado nesta instância o redutor especial, diante da comprovada dedicação do réu a atividades criminosas. Penas redimensionadas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Regime inicial ora alterado para o fechado. Pena superior a quatro anos, com circunstância judicial desfavorável, além da existência de condenação definitiva por outro tráfico de drogas. Cancelada a substituição da corporal por restritiva de direitos e impossibilidade de concessão do sursis penal, incompatíveis com a pena redimensionada.
PERDIMENTO DE DINHEIRO EM FAVOR DA UNIÃO. Demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, imperativo o perdimento do dinheiro apreendido por ocasião da prisão flagrancial, por se tratar de fruto da atividade criminosa. Incidência dos artigos 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e 63, inciso I, da Lei no 11.343/06. Manutenção.
Recursos parcialmente providos, o da Defesa para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos nas penas finais, e o da Acusação, para, a) afastada a aplicação do redutor, redimensionar as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos, por incursão no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06; b) fixar o regime inicial fechado e c) afastar a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e multa; mantida, no mais, a respeitável sentença.